Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010013-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 049.372.201-79 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE DECADENCIA EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 26, II, §1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DECORRENTE DO SERVIÇO OFERTADO, O QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 27 DO CDC. ERRO DEMONSTRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se trata de vício que não pode ser retificado de outro modo.

2.
A questão do processo é relativa à responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço, o que afasta a incidência da regra contida no artigo 26 do CDC, ao passo que a parte embargante não está questionando vícios aparentes e de fácil constatação, e sim
fato decorrente do serviço ofertado
, o que atrai a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC (reparação por fato do serviço).

3.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pelo reclamante.

4.
Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jose Miguel Dos Santos Filho
em face da decisão colegiada, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o feito em razão da decadência do direito indenizatório.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois, no caso em questão, a decadência não deveria ser aplicada, já que houve uma externalização do defeito, não se limitando apenas ao produto.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024